Tribunal: STF
Processo: Rcl 2082
Classe: Rcl
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-03
Data de publicação: 2004-03-03

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ADI 1662/SP. MUNICÍPIO: LEGITIMIDADE ATIVA.
PRECATÓRIO. CABIMENTO. PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
PRETERIÇÃO DE ORDEM DE PRECEDÊNCIA. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS.
POSSIBILIDADE.
1.      Reclamação. Legitimidade ativa do Município para
sua propositura, dada a comprovação do prejuízo patrimonial sofrido
em virtude do cumprimento da ordem judicial de constrição.
Precedentes.
2.      Precatório alimentar. Vencimento do prazo para o
seu pagamento e não-inclusão, pela entidade estatal, da verba
necessária à satisfação do débito não se equiparam à quebra da ordem
 cronológica dos precatórios, que é a única hipótese constitucional
a autorizar a medida constritiva.
3.      Precatório. Pagamento. Quebra
 da ordem de precedência, devidamente comprovada pela quitação de
parte de dívida inscrita a posteriore. Ocorrência de preterição.
Hipótese suficiente à legitimação do seqüestro de verbas públicas.
Observância à autoridade da decisão proferida na ADI
1662.
        Reclamação julgada improcedente.